Tribunal: TJSP
Processo: 1005169-38.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação ordinária cumulada com pedido de exibição de documentos. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mesmo à luz da teoria finalista mitigada. Cerceamento de defesa inocorrente. Fundamentação da sentença que é suficiente e adequada. Impossibilidade de averiguação da regular contratação. Autora que não cumpriu com seu dever de vigilância quanto às

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação ordinária cumulada com pedido de exibição de documentos. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mesmo à luz da teoria finalista mitigada. Cerceamento de defesa inocorrente. Fundamentação da sentença que é suficiente e adequada. Impossibilidade de averiguação da regular contratação. Autora que não cumpriu com seu dever de vigilância quanto às cobranças efetuadas. Contrato firmado entre as partes que prevê prazo de reclamação de 45 dias, contados do efetivo reembolso, para oposição por parte do estabelecimento comercial a qualquer título, sob pena de quitação do valor de forma definitiva, irrevogável e irretratável. Parte autora que jamais invocou tal cláusula em seu favor. Ausência de verossimilhança na narrativa. Aplicação, outrossim, da supressio – figura parcelar da boa-fé objetiva – ao caso concreto. Autor que, durante mais de uma década de contratação, usufruiu dos serviços do réu sem manifestar insurgência quanto às alegadas abusividades. Sentença mantida. Recurso não provido.RECURSO DESPROVIDO.